Tribunal: STF
Processo: HC 182801
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Brumadinho/MG, nos autos de medida cautelar nº 19.000225-4, determinou, em 5 de fevereiro de 2019, a realização de busca e apreensão em endereço vinculado ao paciente, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Em 25 seguinte, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia imediato, e de outra pessoa, e a apreensão de 4 veículos automotores. 
    Em 15 de julho de 2019, recebeu a denúncia – processo nº 0002254-66.2019.8.13.0090 –, considerados os crimes dos artigos 35 (associação para o tráfico) da Lei de Drogas e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu pedido de implemento de medida acauteladora no recurso em habeas corpus nº 124.791/MG. 
    O impetrante sustenta a inépcia da inicial acusatória, afirmando ausente justa causa. Articula com nulidade do processo-crime, ante a falta de acesso, pela defesa, ao integral conteúdo de dados alusivos aos autos de medidas cautelares deferidas pelo Juízo durante o inquérito. Sublinha o excesso de prazo da prisão, a perdurar desde fevereiro de 2019. Refere-se a medida cautelar implementada, por Vossa Excelência, no habeas corpus nº 180.181/MG, em favor de corréu, no que afastada a custódia. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. Sucessivamente, pretende a extensão dos efeitos da liminar deferida na impetração de nº 180.181/MG. No mérito, busca o trancamento do processo-crime.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 5 de março de 2021, revelou que o processo-crime está concluso para sentença. 
    A Primeira Turma inadmitiu, em 22 de junho de 2020, o habeas corpus nº 180.181, afastando a medida de urgência implementada. 
    2. O Órgão acusador, na denúncia – documento nº 3, folha 105 a 130 –, narrou haver o paciente se associado a outras 3 pessoas, de maneira estável e permanente, visando a mercancia de drogas entre os anos de 2018 e 2019. Destacou ser responsável por anotações em agendas de contabilidade e comercialização de entorpecentes e de bens adquiridos e alienados pelo grupo criminoso. Apontou o alto padrão de vida desfrutado, a apreensão, na residência, de armas de fogo, munições, aparelhos celulares, relógios, papéis com anotações de comércio de drogas, e contatos com a facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Ressaltou ocultação e dissimulação de valores oriundos da atividade ilícita, reportando-se à movimentação de numerários e a bens móveis e imóveis, considerada colaboração de outras 6 pessoas. A peça viabilizou a compreensão dos fatos atribuídos e o exercício da ampla defesa. 
    Quanto à suposta negativa de acesso, por advogado constituído, aos autos de medidas cautelares implementadas na fase pré-processual, integra o processo – documento nº 79, folha 56 – certidão circunstanciada, elaborada pela Secretaria da Primeira Vara Criminal de Brumadinho/MG, revelando o levantamento, em 7 de maio de 2019, do sigilo imposto aos autos nº 090190-00437-5 e 009019000302-1, constando o registro de vista dos primeiros, pela defesa, em 9 imediato, e a juntada, ao processo-crime, dos segundos, em 17 de setembro seguinte. O documento contém alusão aos autos nº 009019.000958-0 e 009019.000242-9, referentes à quebra de sigilo de comunicações, e à existência de 2 mídias digitais, anexadas ao processo-crime, em 7 de novembro de 2019. O Juízo, em 11 de novembro, proferiu decisão afastando a nulidade articulada. Mencionou certidão, assentando que o impedimento de acesso pela defesa se deu apenas durante o período em que, consideradas diligências em curso, os autos tramitavam sob sigilo. Uma vez incorporados os dados ao processo-crime e aberta vista à defesa, em momento anterior às alegações finais, tem-se como observados o contraditório e a ampla defesa, não surgindo relevante o articulado. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    No tocante ao pedido de extensão da medida acauteladora implementada no habeas copus nº 180.181/MG, cumpre declarar o prejuízo do pedido, ante a inadmissão da impetração, pelo Colegiado, com a revogação da liminar deferida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator